Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INCISO I, ART. 43 DA LEI 4878/65. ADPF 353. EFEITO EX NUNC. VALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que é Agente de Policia Civil e foi movida em seu desfavor sindicância (028/2017), que culminou em uma pena de suspensão de 1 (um) dia. Destacou que a pena foi procedida de forma equivocada. Observou que a instauração do respectivo procedimento administrativo, se deu em virtude de que teria se referido à atuação da CGP/PCDF de forma depreciativa, por conta de mensagens enviadas em grupo de WhatsApp, fechado e restrito, exclusivo para Policiais Civis do DF. Salientou que simplesmente manifestou sua opinião quanto a atuação irrazoável de 2 (dois) colegas agentes, quando abordaram outra agente com arma em punho e de forma truculenta. Pontuou que houve comentários de vários servidores, contudo, a sindicância, praticamente lhe atribuiu a responsabilidade pela repercussão dos fatos. Ressaltou que os agentes envolvidos ingressaram com ação de indenização por danos morais contra o autor e outros envolvidos nos grupos, que foi julgada improcedente. Pretende que a pena administrativa seja anulada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 61581795). Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61581798).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da aplicação do art. 43, I, da Lei Federal 4.878/65 para fundamentar a penalidade aplicada.
5. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que o ato sancionador discutido nos autos não ter sido atingido pelos efeitos do julgado do e. STF na ADPF 353. Afirma que no aludido julgado foi declarada a não-recepção do inciso I do art. 43 da Lei Federal 4.878/65 pela CF/88, com efeitos ex nunc, ou seja, com eficácia a partir de 18/06/21. Observou que o ato administrativo que aplicou a pena de 1 (um) dia de suspensão foi publicado em 24 de setembro de 2018, portanto, válido e motivado com individualização da pena e fundamentação legal. Salientou que ao anular a validade da decisão sancionadora administrativa da Corregedoria /PCDF, a sentença inobservou os efeitos modulados ex nunc do julgamento da ADPF 53. Destacou que a conduta do autor se enquadrava no então eficaz inciso I do art. 43 da Lei Federal 4.878/65, tendo a Corregedoria da PCDF (Policia Civil do DF) atuado sob o manto da legalidade e da decisão final participativa e motivada, em um procedimento influenciado pela ativa intervenção do acusado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão da Administração Pública, cabendo apenas observar se estão dentro do que se chama legalidade estrita. O reconhecimento, pela administração pública, de que os fatos amoldam-se à hipótese do inciso I do art. 43 da Lei Federal 4.878/65 diz respeito ao mérito administrativo, sob o qual o Poder Judiciário não deve se imiscuir. Na espécie, o autor sofreu a penalidade descrita no inciso I do art. 43 da Lei Federal 4.878/65. Conforme se verifica dos documentos anexados em contestação (ID 61581780) não houve cerceamento do direito de defesa do autor, pois foi devidamente intimado de todos os atos, sendo-lhe facultada a apresentação de provas (ID 61581781, p. 5). Assim, tal procedimento administrativo (ID 61581780 ao ID 179902090) não está eivado de qualquer vício que importe na nulidade da respectiva sindicância.
7. Na ADPF 353 foi declarada a não recepção dos incisos I, V, VI, XXXV e LI do art. 43 da Lei no 4.878/1965 pela Constituição de 1988. Em embargos de declaração, houve a modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc ao acórdão, cujos efeitos serão produzidos a partir de 18.6.2021. O ato sancionador questionado nesta ação foi publicado em 24 de setembro de 2018 e o processo administrativo respectivo teve o seu último ato publicado em 26/11/2019 (ID 61581783, p. 43/44). A infração cometida pelo autor e a penalidade respectiva não foram abarcadas pela ADPF 353, sendo o dispositivo legal invocado legítimo para os fins sancionatórios naquele momento. Não havendo ilegalidade no processo administrativo de sindicância e não tendo sido o fato alcançado pela ADPF 353, o ato administrativo é regular.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.